Tribunal: TJBA
Processo: 8028023-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028023-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO DE OLIVEIRA LOPES NETO

Advogado(s)
:
IVAN DE SOUZA TEIXEIRA

AGRAVADO: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO

V J

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a decisão hostilizada em Agravo de Instrumento.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8028023-62.2024.8.05.0000
(ID 76356277)
, em que figuram como
Embargante
MÁRIO DE OLIVEIRA LOPES NETO

e como
Embargado
ANIRA VEÍCULOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA